Tribunal: TJSP
Processo: 1068659-38.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDIMENTO LEGÍTIMO – PROVA NOS AUTOS QUE ENDOSSAM A CONDUTA DA RÉ
- Incontroverso nos autos a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores (Serasa) a pedido da ré. Conduta justificada – Prova documental que demonstrou o histórico de ligações, as datas em que foram realizadas –

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROCEDIMENTO LEGÍTIMO – PROVA NOS AUTOS QUE ENDOSSAM A CONDUTA DA RÉ
- Incontroverso nos autos a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores (Serasa) a pedido da ré. Conduta justificada – Prova documental que demonstrou o histórico de ligações, as datas em que foram realizadas – Não são meros "prints" de tela, e, sim, relatório minucioso, corroborando a existência e a validade da dívida – Dano moral não configurado.

RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida